Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. DIREITO DE RETENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré, ambas voltadas à discussão da extensão das benfeitorias indenizáveis relativas à ocupação do imóvel objeto da lide. A autora pleiteia o decote do valor referente à mão de obra, sob o argumento de que os serviços foram prestados gratuitamente por seu filho, ex-marido da ré. A ré, por sua vez, requer a inclusão da valorização patrimonial decorrente da construção do andar de cima do imóvel, alegando direito à indenização correspondente, a ser apurada em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da mão de obra empregada na construção deve ser excluído da indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se a valorização patrimonial decorrente da edificação realizada pela ré pode ser objeto de indenização proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação da ré se deu com a anuência da proprietária (autora), então sogra, no contexto de comodato verbal entre familiares, o que configura posse de boa-fé, atraindo a incidência do art. 1.219 do Código Civil quanto ao direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis.
4. A construção do pavimento superior da residência resultou em valorização econômica do bem, atribuída ao esforço conjunto da ré e de seu então cônjuge, filho da autora, sendo razoável reconhecer à ré o direito à indenização proporcional de 50% sobre a valorização apurada.
5. A alegação de que a mão de obra foi prestada gratuitamente pelo filho da autora, não obsta o reconhecimento do efeito patrimonial da benfeitoria, pois o objeto da indenização pretendida é o valor agregado ao bem, e não o custo isolado de sua execução.
6. A fixação da indenização com base exclusivamente na valorização patrimonial, e não no custo individualizado das benfeitorias ou da mão de obra empregada, atende aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da proprietária, sendo, ainda, reconhecido o direito de retenção do imóvel pela ré, até o efetivo pagamento da indenização a ser fixada em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O possuidor de boa-fé que realiza benfeitorias úteis ou necessárias em imóvel alheio, com consentimento do proprietário, tem direito à indenização correspondente à valorização patrimonial efetiva do bem, na proporção de seus esforços na realização das obras.
2. O direito de retenção pode ser exercido pelo possuidor de boa-fé até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis ou necessárias.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.219; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2023;
TJDFT, Acórdão 2014529, 0703331-90.2022.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 07/07/2025;
TJDFT, Acórdão 1804388, 0710829-83.2021.8.07.0004, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023, DJe 26/02/2024.